Tribunal: STF
Processo: HC 69431
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-05-04
Data de publicação: 1993-05-04

Ementa:
- "Habeas  corpus".  Falta  de  alegações  finais. Defensor
Dativo.
          - E pacífico que a falta de alegações finais não acarreta a
nulidade  no  processo penal,  pois  esta  só se  da  na  ausência de
intimação  para o  seu oferecimento,  nos termos  do artigo 564, III,
"e", do Código de Processo Penal.
          -  Isso   ocorre  não  só   quando  o   réu   tem  advogado
constituido,  mas também  tem defensor  dativo, pois  o Estado  tem o
dever  de suprir a falta  de defensor, mas suprir, evidentemente, não
impõe  dever superior ao que existe quando não há  necessidade  desse
suprimento.
          "Habeas corpus" indeferido.